Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-02.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. TELEGRAMA DIGITAL. POSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e, via de consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de emenda à inicial para comprovação da mora do apelado, trazendo como pano de fundo a questão da comprovação da mora por meio de telegrama digital.
2. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, bem como por telegrama digital, com certidão de entrega expedida pelos Correios. Precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte de Justiça.
3. No caso, considera-se cumprida a exigência, para a propositura da ação de busca e apreensão, de comprovação da constituição do apelado em mora através do telegrama digital, com certidão de entrega expedida pelos Correios que atesta que a notificação foi remetida ao endereço constante no título de crédito celebrado pelas partes, inclusive com aposição de hora de entrega e nome da pessoa que o recebeu.
4. Apelo conhecido e provido para anular a r. sentença, permitindo-se o trâmite regular do feito.